Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida.

2. Ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente.

3. Recurso conhecido e desprovido.